Tribunal: STF
Processo: ARE 1564451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL REJEITADA. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. PACIENTE COM DESNUTRIÇÃO MODERADA PORTADOR DE NEOPLASIA DE LINFOMA - CÂNCER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. FORTICARE. DIREITO HUMANO À SAÚDE. SÚMULA N° 18 DESTE 'TRIBUNAL. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1) A alegada ilegitimidade passiva do Ente Estatal, deve ser afastada, vez que a legislação pátria e a jurisprudência dos tribunais superiores, nos exatos moldes do art. 23, inciso II, da CF, entendem que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, sendo, portanto, cada um deles legitimados passivos nas ações cujo objetivo é a prestação nessa área.



    2) Cabe ao cidadão, à suá escolha, ingressar com a demanda em face de qualquer dos coobrigados, porquanto todos são legitimados passivos facultativos, não havendo, portanto, que se falar em indispensabilidade da presença da União ou do Estado na formação da lide.



    3) O objeto da presente lide cinge-se em saber se há obrigatoriedade do Estado de Pernambuco em fornecer o suplemento alimentar (FORTICARE) necessário para o tratamento da patologia do apelado Marcondes Ferreira da Silva.



    4) Sabe-se que é inafastável a responsabilidade do Ente Público no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional contido no art. 196 da CF.



    5) A prova documental trazida pelo paciente não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao seu estado de saúde e ao direito de receber o suplemento alimentar pleiteado, visto que não tem condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.



    6) Através do Parecer Técnico e dos Laudos Médicos (fl. 18/20), subscritos pelo médico, Dr. Anderson Neves Lopes, é possível verificar que o impetrante é portador de NEOPLASIA DE LINFOMA (Câncer), em tratamento quimioterápico e, encontra-se com estado nutricional de desnutrição moderada, vez que o mesmo tem a altura de 1,61, pesando 46,95 kg, IMC de 18,1 kgm2.



    7) O Parecer Técnico, da própria Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, prestou esclarecimentos de que o suplemento é utilizado por pacientes com câncer, que apresentam falta de apetite, perda de peso, fraqueza e queda no sistema imunológico.



    8) Sendo a saúde direito de todos e dever do Poder Público, não se poderia permitir que um cidadão não recebesse o' tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático, por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, pois não se pode perder de vista que eles representam instrumentos e não um fim em si mesmo, havendo de ceder sempre que obstarem a promoção da dignidade humana. .



    9) Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que é dever do Estado fornecer medicamento ou1custear tratamento para a população (Súmula n° 18 do TJPE).



    10) Compete ao Poder Público oferecer ao cidadão carente os tratamentos médicos de que necessite para ter assegurado seu direito à vida e à saúde, já que tais direitos compreendem um “mínimo existencial” necessário, sem o qual a dignidade da pessoa humana estaria intimamente violada, e, por conseguinte, a própria Constituição Federal.



    11) Em relação à provável alegação de ausência de recursos financeiros, vejo que o artigo 195 da Constituição Federal afirma que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta é indireta, nos termos da lei, através de recursos advindos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais constantes nos incisos I, II, III e IV. Já o artigo 198, §1°, afirma que o Sistema Único de Saúde será financiado “com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos EstadoS, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes’'.



    12) Como o dinheiro arrecadado vem da população, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de destinar um percentual mínimo aos programas de saúde, de acordo com o que preceitua o art. 198, §2° da Carta Magna e, logicamente, esse percentual arbitrado deve cobrir os gastos corriqueiros da máquina estatal, bem como os extraordinários.



    13) Não há mácula ao princípio da isonomia, pois o direito à saúde deve ser garantido a todos os cidadãos, e não apenas ao impetrante, representando um dever da Administração Pública. 



    14) É certo que os recursos do Ente Público não são inesgotáveis, bem como há outros cidadãos necessitando de medicamentos com urgência, o que podería incitar uma argumentação sobre a reserva do possível, mas o Judiciário deve sim compelir a Administração a cumprir com o seu dever, determinando-lhe que atue naquele caso concreto como deveria atuar em todos os demais, visto que nenhuma valia tem uma Administração Pública que sequer assegura as mínimas condições de dignidade aos seus cidadãos.



    15) Não há que se falar em ingerência do Judiciário na esfera administrativa do Poder Executivo, nem de ausência de previsão orçamentária, e, muito menos, de violação dos princípios da isonomia e da reserva do possível. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente